Tribunal: STF
Processo: Rcl 42199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tramandaí, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que "foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto e multa. Formado o PEC, sobreveio decisão determinando a expedição de mandado de prisão, o qual aguarda cumprimento.". 
    Sustenta, ainda, que "inexiste nas Comarcas de Tramandaí/RS e/ou Osório/RS albergue ou qualquer outro estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime aberto.". 
    Por fim, afirma que "considerando a inexistência de albergue ou estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, postulou a defesa fosse concedida prisão domiciliar ao ora reclamante, sem prejuízo de inclusão do mesmo, também, no sistema de monitoramento eletrônico. Ocorre que em absoluta inobservância e total desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF (mormente a Súmula Vinculante 56, e o entendimento firmado nos autos do RE 641.320/RS), entendeu o MM Juízo das Exceções por indeferir o pedido da defesa.".
    Assim, requer: "a) considerando a comprovada inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, requer seja concedida a liminar, para fins de ser revogado o mandado de prisão e, com efeito, ser concedido ao ora reclamante o regime de prisão domiciliar para o cumprimento da pena, sobretudo para que se faça respeitar a autoridade da decisão proferida por essa Excelsa Suprema Corte nos autos do RE 641.320/RS e, também, para que se faça observar os termos da Súmula Vinculante 56 do STF; b) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, para fins de fazer cessar, em definitivo, os efeitos da decisão (ora Reclamada) que transgrediu a autoridade da decisão proferida por essa Excelsa Suprema Corte nos autos do RE 641.320/RS e, também, para que se faça observar os termos da Súmula Vinculante 56 do STF.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para cumprir prisão domiciliar, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o reclamante foi condenado em primeira instância às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, regime semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de multa para o mínimo legal e fixar o regime aberto para o cumprimento da pena. O acórdão transitou em julgado. Após, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tramandaí, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, determinou a expedição de mandado de prisão, nos seguintes termos: 
    Vistos. 
    Expeça-se mandado de prisão, conforme condenação. 
    Dil. Legais.
    Sobreveio, então, petição da defesa requerendo: "a) considerando a inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, requer seja concedida a prisão domiciliar ao apenado Jonas Firme Ferreira; b) inobstante o pedido acima (item a), requer, respeitosamente, seja concedida a prisão domiciliar especial, conforme preconiza o art. 5º, III, da Recomendação nº 62 do CNJ; c) alternativamente aos pedidos de prisão domiciliar, ou, entendendo Vossa Excelência pela aplicação cumulativa, requer, respeitosamente, seja deferida a inclusão do apenado Jonas Firme Ferreira no sistema de monitoramento eletrônico, conforme exposto no 'item 3', acima; d) Uma vez deferida a prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico, seja autorizado o deslocamento do Apenado, exclusivamente, para fins de trabalho, conforme exposto no 'item 4', acima.". 
    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul se manifestou: 
    Meritíssimo Juiz: 
    Expedido o mandado de prisão para cumprimento da pena (página 61), a Defesa do apenado, que permanece foragido, postulou a concessão da prisão domiciliar diante de uma possível ausência de vagas no regime aberto (páginas 56/61). 
    Ocorre que já transitou em julgado o acórdão condenatório, que fixou o regime de cumprimento de pena, sendo que a existência ou não de vagas somente pode ser apurada após o cumprimento do mandado. 
    Há que se considerar, ainda, que o apenado permanece foragido, recusando-se ao cumprimento da pena. 
    DIANTE DO EXPOSTO, o Ministério Público, requer que se aguarde o cumprimento do mandado de prisão, após o que deverá ser analisada a existência de vagas no regime imposto pelo acórdão condenatório já transitado em julgado.
    O Juízo reclamado assim decidiu:
    Vistos. 
    Trata-se de condenação em regime aberto, com mandado de prisão pendente de cumprimento e requerimento da defesa para revogação do referido para cumprimento em regime domiciliar, sob alegação de que não há estabelecimento para cumprimento do regime aberto. 
    Nos termos da manifestação do Ministério Público, de sequencial 19, os quais adoto como fundamento, mantenho a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão. 
    O pedido para cumprimento da pena em regime domiciliar será analisado após o cumprimento do mandado de prisão. 
    Diligências legais.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais aos regimes semiaberto e aberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Não consta dos autos que o reclamante formulou pedido específico, no âmbito do seu processo de execução penal, para que o Juiz de Primeira Instância pudesse avaliar a sua situação individual (até porque constou estar ele foragido) e se a unidade prisional proporciona ao reclamante os direitos compatíveis com o regime aberto. Compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário e aberto (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem. 
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação da prisão domiciliar com claro propósito de substituir a via recursal convencional (aqui, a do Agravo à Execução, haja vista que o ato reputado coator seria oriundo de decisão do Juízo das Execuções), o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que estaria custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA. Aliás, a decisão combatida, ao negar a pretensão defensiva, ressaltou que o reclamante estaria "com mandado de prisão pendente de cumprimento.".
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente